Tribunal: STF
Processo: ARE 1410051
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG:



    “Voltando ao caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública, na condição de substituto processual, para requerer, em prol de Marcia Rocha Medeiros, a concessão de procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril para o tratamento de coxoartrose esquerda (CID X M16). 



      No caso em concreto, a parte recorrida logrou êxito em comprovar, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que a assiste, a necessidade do tratamento da doença através da cirurgia vindicada, sob pena de ‘risco de agravo com possibilidade de não conseguir andar’, o que denota o direito invocado bem como a urgência da demanda. 



      Ademais, igualmente restou demonstrada a incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do exame prescrito, tendo em vista o comprovante de renda mensal advinda de aposentadoria por idade (ID 136682685). 



    Por fim, o próprio Município recorrido aduziu que o procedimento em questão é disponibilizado pelo SUS, devendo ser realizado através de Programação Pactuada Integrada. Tal instrumento é utilizado justamente para planejar a execução e a alocação de recursos públicos para serviços de saúde de média e alta complexidade, como é o caso dos autos, permitindo tanto aos estados quanto aos municípios controlar e gerir os recursos. 



    Dessa forma, em que pese o Município recorrente afirme que a competência para o fornecimento da cirurgia pleiteada é exclusivamente do Estado de Minas Gerais, tal afirmação não se sustenta, pois é cabível a atuação do Município na prestação do serviço de saúde, ainda que possa regressivamente exigir do estado o valor do custo arcado com a cirurgia, de acordo com o fluxo financeiro pertinente. 



    Diante do exposto,nego provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença pelos seus próprios fundamentos. Condeno ainda o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 



    Custas pelo Município de Além Paraíba, isento por determinação legal (artigo 10, inciso I da Lei Estadual nº. 14.939/03)” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 2º, 18 e 196 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República.



    Argumenta que “a ausência de direcionamento da demanda, conforme os critérios constitucionais e administrativos de repartição de competências em saúde, especialmente nas hipóteses de fornecimento de procedimento de alta e média complexidade, agravada pelo farto acervo orientado pela incompetência do Recorrente, bem como pela expressa atribuição ao ente estadual, via Programação Pactuada Integrada, esbarra nos dispositivos constitucionais tutelados e no alcance dado a estes pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar o tema 793 de Repercussão Geral, merecendo reforma pelo presente recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “em razão da ocorrência de ofensa aos dispositivos constitucionais expostos, de modo a reformar o acórdão para adequação do julgado ao precedente fixado pelo STF em sede de Repercussão Geral no RE 855.178, com determinação ao ente estadual competente para fornecimento do procedimento” (fl. 9, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).



    4. No agravo, o agravante sustenta que “não ocorre na fundamentação adotada pelo recurso extraordinário qualquer pretensão de reexame fático-probatório, tendo o recurso se dirigido às ofensas diretas aos dispositivos da Constituição Federal que instituem a dinâmica descentralizada e hierarquizada própria do Sistema Único de Saúde, em atenção não aos preceitos da legislação infraconstitucional que especificam a repartição de competências, como erroneamente compreendido, mas, em verdade, diante do alcance definido aos arts. 196 e 198, I, da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a indicar a necessidade de direcionamento da demanda ao ente competente para seu fornecimento, presente, portanto, a ofensa direta aos dispositivos constitucionais referidos” (fl. 5 e-doc. 16).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo em recurso extraordinário para que, via de consequência, o recurso interposto perante a Turma Recursal seja destrancado e, assim, tenha regular prosseguimento perante este Excelso Tribunal” (fl. 16, e-doc. 16).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois se trata de controvérsia constitucional apreciada pela sistemática da repercussão geral, sendo desnecessária a análise de fatos e provas e de matéria infraconstitucional. 



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Nesse julgamento também se decidiu que a União e o ente federado integrado pelo Município deverão compor o polo passivo da lide apenas quando a demanda referir-se ao fornecimento de medicamento ou tratamento não incluídos nas políticas públicas de saúde.



    Na espécie vertente, o juízo da comarca de Além Paraíba/MG, na sentença proferida, condenou o Município agravante “a fornecer a Márcia Rocha de Medeiros, CPF nº 197.752.106-15, a cirurgia denominada ‘artroplastia total de quadril’, para tratamento de coxoartrose grave (CID10 M16) do quadril esquerdo, em hospital da rede pública ou particular (contratualizada ou não com o SUS), o que deverá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser arbitrada multa” (fl. 3, e-doc. 4). 



    A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG confirmou essa sentença e assentou que “o próprio Município recorrido aduziu que o procedimento em questão é disponibilizado pelo SUS, devendo ser realizado através de Programação Pactuada Integrada” (fl. 9, e-doc. 8).



    Pela fundamentação apresentada, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu em consonância com o Tema 793 da repercussão geral ao assentar a competência administrativa do ente municipal na disponibilização do procedimento cirúrgico previsto nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, mas não excluiu a possibilidade de discussão do eventual ressarcimento na via administrativa ou em processo judicial próprio. Confiram-se os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.396.190-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.338.906-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ARTS. 23, II, 196 E 198 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Sendo o medicamento pleiteado incorporado ao Sistema Único de Saúde, pode o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.368.340-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora